Tribunal: STF
Processo: Rcl 47332
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, objetivando seja revogado o efeito suspensivo concedido ao Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática de minha lavra, que julgou improcedente a presente Reclamação. 



    Foi aberta vista à Procuradoria-Geral da República no dia 21 de fevereiro de 2022 e, em manifestação protocolada no dia 23 de fevereiro de 2022, a PGR manifestou-se pelo indeferimento do pedido de reconsideração, mantendo-se o efeito suspensivo. 



    É o relatório. Decido.



    A PGR manifestou-se no sentido da manutenção do efeito suspensivo no Agravo Regimental, reconhecendo que 



    "iniciado o julgamento do agravo regimental, com um primeiro voto pelo desprovimento do recurso, o pedido de vista por outro Ministro é indicativo de dúvida relevante sobre a definição da causa, ou seja, revela plausibilidade jurídica para a manutenção do efeito suspensivo conferido ao regimental. Com isso, mantém-se a segurança jurídica na atuação do juiz natural e evita-se eventual alegação de nulidade" e que "os argumentos veiculados no pedido são inaptos para a reconsideração da decisão impugnada, sendo prudente que se mantenha o efeito suspensivo concedido ao agravo regimental até retomada e conclusão do julgamento do agravo regimental".



    Diante disso, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, mantendo o efeito suspensivo ao presente Agravo Regimental interposto.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente